Tribunal: TJMT
Processo: 1016229-74.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016229-74.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA SERELI PELIZARIO - CPF: 002.607.561-05 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de erro de fato e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 51108451).

Assegura que “
acórdão incorreu em evidente erro de fato, pois, o Decreto de calamidade financeira não foi o fundamento para a suspensão do prazo de validade do concurso público [...] a qual se deu em razão de que, atualmente, não se pode realizar a contratação de novos servidores, ante o fato de que o Estado de Mato Grosso (englobando todos os Poderes e órgão autônomos) ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal.
”.

Assevera que “
ainda está em vigor o ato administrativo, que suspendeu o prazo de validade do concurso público realizado pelo DETRAN, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso está impedido de nomear os aprovados no concurso público, em questão, uma vez que está com o limite de gastos com pessoal estourado
”

Afiança que o acórdão é contraditório porquanto, “
ao mesmo tempo em que fundamenta que o prazo de validade do concurso público estaria vigente (premissa equivocada, pois, continua suspenso), reconhecendo a discricionariedade da Administração Pública, em relação ao momento da nomeação do candidato em concurso público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 598099, concedeu a segurança, ao fundamento de que limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos
.”.

Contrarrazões (Id. 52595475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.
(Id. 49955471).

Não há contradição alguma no acórdão, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, e
ncerrado o prazo de validade do concurso público,
inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de prover as vagas ofertadas no Edital do concurso público,
o candidato aprovado possui direito à nomeação.

[...]
A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação), anoto que o concurso público regido pelo Edital n
º
1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante, Angélica Sereli Pelizário, se inscreveu no concurso público para concorrer ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: vistoria veicular, Município de Sinop, na condição de Pessoa com Necessidades Especiais – PNE, e foi aprovada em segundo (2º) lugar. Para o referido cargo foram ofertadas duas (2) vagas.

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o
Edital de Suspensão referente ao Edital n
º
001/2015
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

[...]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em
segundo (2º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Sinop
. [...]. (Id. 49955472).

No que se refere à suscitada existência de erro de fato sobre o pressuposto de que “
está impedido de nomear os aprovados no concurso público, em questão, pois está com o limite de gastos com pessoal estourado
”, o acórdão bem explicitou que “
cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, ‘a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
’
(STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).
”.

O acórdão embargado consignou:

[...]
As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id.
23594593
) não são suficientes para se equiparar a: “
crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública
”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.
[...]. (Id. 49955472).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). com negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021